Tribunal: TJSP
Processo: 2125484-64.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125484-64.2018.8.26.0000, da Comarca de Barra Bonita, em que é agravante LEILA
MARIA ANGELICE PEREIRA, é agravada SILVANA APARECIDA FERREIRA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
ACOLHIDOS, com efeito modificativo. V.U.*, de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
2
VOTO No : 17.451
EDCL. No : 2125484-64.2018.8.26.0000
COMARCA : BARRA BONITA 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTES: SILVANA APARECIDA FERREIRA MARTINS E OUTRA
EMBARGADA : LEILA MARIA AGELICE PEREIRA
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada quanto
à questão da natureza alimentar do débito exequendo.
Possibilidade de penhora do ativo financeiro em conta bancária.
Caso que comporta a mitigação da regra da impenhorabilidade,
"ex vi" do artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Agravo de
Instrumento que não comportava acolhimento. EMBARGOS
ACOLHIDOS, com efeito modificativo.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Silvana Aparecida Ferreira Martins e outra, que alegam a ocorrência de
contradição e omissão no Acórdão de fls. 26/32, que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto. Argumentam, em resumo, que o crédito
exequendo tem caráter alimentar, razão pela qual deve ser mantido o bloqueio
que recaiu em conta bancária mantida pela executada agravante (fls. 37/39).
Os Embargos foram rejeitados por Acórdão relatado
por esta Desembargadora, proferido por votação unânime por esta 27a
Câmara de Direito Privado (fls. 65/68).
As exequentes agravadas apresentaram Recurso
Especial (fls. 73/78), que não foi admitido (fls. 86/87), e Agravo em Recurso
Especial (fls. 90/96), que não foi conhecido (fls. 114/115). Após, as
exequentes agravadas apresentaram Agravo Interno (fls. 118/119), ao qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
3
dado provimento, nos seguintes termos: “...RECONSIDERO a decisão
anteriormente proferida e CONHEÇO o agravo, para CONHECER
PARCIALMENTE o RECURSO ESPECIAL, e nessa extensão, DAR-LHE
PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, III e V, a , do CPC/2015, bem
como na Súmula 568/STJ, para: a) anular o acórdão que julgou os embargos
de declaração interpostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos
autos ao TJ/SP, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo
legal, sobre os argumentos elencados nos embargos de declaração opostos
ao acórdão recorrido, sobretudo quanto à natureza da dívida decorrente da
ação já em sede de cumprimento de sentença” (“sic”, fls. 128/130).
Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código
de Processo Civil (fl. 135), a executada agravante manifestou-se sobre os
Embargos opostos pelas exequentes agravadas (fls. 138/139).
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração comportam deveras
acolhimento, ainda que com efeitos infringentes, ante a omissão em relação à
natureza alimentar do débito exequendo.
Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil estabelece, “in verbis”, que:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
4
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos;
(...)
§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição
observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.
Conforme observado no Acórdão relatado por esta
Julgadora, a questão comporta exame tendo por base o entendimento
consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1340120/SP, no
sentido de que “...é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda” (fl. 30).
No caso dos autos, contudo, impõe-se considerar
que o valor exequendo envolve o pagamento de pensão mensal, decorrente de
acidente de trânsito, que deixou tetraplégica a coexequente agravada, ora
embargada, revelando natureza evidentemente alimentar.
Assim, não havia mesmo de ser acolhida a arguição
de impenhorabilidade da quantia de R$ 1.360,57, sequer a pretexto de que o
valor bloqueado seria absorvido pelas custas da execução, mesmo porque, em
se tratando de constrição sobre dinheiro, não há qualquer risco da incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
5
de custas por eventual arrematação de bem por exemplo, sendo de rigor
ressaltar que a taxa judiciária final é recolhida apenas com a satisfação da
execução (artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/03)
Resta o acolhimento dos Embargos por conseguinte,
com efeito modificativo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento.
A propósito, eis a Jurisprudência:

2077933-54.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Relator(a): Milton Carvalho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/05/2019
Data de publicação: 21/05/2019
Ementa: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de indenização por danos materiais,
morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. Fase de cumprimento de sentença.
Processo que permaneceu em arquivo por prazo superior ao da prescrição da pretensão de
direito material, que no caso é trienal. Tese fixada pelo C. STJ em IAC no REsp no
1.604.412/SC. Prescrição intercorrente verificada com relação a parte do débito,
excetuadas apenas as verbas de natureza alimentar vencidas a partir de 09/10/2016.
Impenhorabilidade do saldo de conta poupança que não é oponível ao credor de pensão
alimentícia. Recurso parcialmente provido.

2162278-84.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Relator(a): Sergio Gomes
Comarca: Santos
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2018
Data de publicação: 18/09/2018
Ementa: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Constrição de ativos
financeiros efetuados via sistema BACENJUD Pleito de imediata liberação promovido
pelos devedores com fulcro no art. 833, IV e X, do CPC. Relativamente à agravante Fátima,
foi comprovado que parte do bloqueio incidiu sobre saldo de pensão por morte - Natureza
alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo
833, IV, do estatuto processual. No que toca ao recorrente Evandro, não houve
demonstração de que o numerário constrito tenha sido poupado com finalidade específica
para constituir reserva de capital, notadamente diante do fato de que as contas bancárias
são utilizadas para a realização de diversas transações financeiras, retirando-lhes a
característica de conta poupança típica. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
6
2282520-38.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Melo Colombi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 12/02/2020
Data de publicação: 13/02/2020
Ementa: PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. 1. É impenhorável o investimento inferior a quarenta salários mínimos,
ainda que se tratasse de conta-corrente vinculada à poupança. Irrelevante, portanto,
perquirir a natureza do investimento (se em conta corrente vinculada à poupança ou se em
conta poupança pura). 2. Entretanto, o caso é de execução de honorários advocatícios de
sucumbência. Verba reconhecida como de caráter alimentar (CPC, art. 85, § 14). 3. O art.
833, parágrafo 2o, prevê a mitigação da impenhorabilidade nos casos em que a penhora se
dê para pagamento de prestação alimentícia, independente de sua origem, de sorte que a
impenhorabilidade do valor encontrado na conta poupança do agravante deve ser afastada.
Recurso não provido.
2159580-71.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Alimentos
Relator(a): César Peixoto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/12/2019
Data de publicação: 05/12/2019
Ementa: Agravo de instrumento Execução de alimentos Indeferimento do pedido de
liberação dos valores penhorados em conta poupança Regra de impenhorabilidade da
quantia depositada em conta poupança até o limite de quarenta salários mínimos que não
se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia Inteligência do
art. 833, § 2.o, do Código de Processo Civil Recurso não provido.
Impõe-se, pois, o acolhimento dos Embargos com
efeito modificativo, para negar provimento ao Agravo de Instrumento.
Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125484-64.2018.8.26.0000 -Voto no 17.451
7